Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-31.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000868-31.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA - CPF: 079.564.951-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA – ALEGAÇÃO DE PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE (ESPONDILITE ANQUILOSANTE) – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO GRAVE DANO OU RISCO DE DEMORA – PROVIMENTO REVERSÍVEL – PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública quando necessário evitar dano de difícil ou incerta reparação.

A decisão judicial provisória que indefere o pleito liminar para suspensão da exigibilidade de crédito tributário decorrente de descontos relativos a imposto de renda, mostra-se devidamente fundamentada, de modo que não tem o condão de causar risco de grave dano ou de difícil reparação, especialmente porque se trata de provimento judicial reversível, que pode ser alterado a qualquer tempo.

O agravo de instrumento não se presta a questionar provimento judicial devidamente fundamentado, desprovido de teratologia, de modo que não satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito pretendido, em especial o risco na demora, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado “para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do tributo em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Autor, sem que possam os Réus exigir tais cifras do Autor nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda”.

Alegou a parte Agravante que “sofre de Espondilite Anquilosante, patologia que lhe impede de realizar determinados movimentos e atividades físicas de moderada a alta intensidade no decorrer de seu tratamento”, bem como que “as patologias que acometem o Autor são GRAVÍSSIMAS e que os efeitos dessas malsinadas moléstias se prolongam no tempo e que elas não podem ser completamente extirpadas por quaisquer procedimentos pontuais, sendo certo que, se submeterá a tratamentos que hão de ser realizados pelo resto da sua vida”.

Argumentou que “apesar desse precário quadro de saúde, o Autor ainda paga Imposto de Renda, que mensalmente é retido dos proventos de aposentadoria da Contribuinte”, sendo “inequívoco que o Autor também sofreu os descontos da Contribuição Previdenciária de Inativos sobre seus Proventos de Aposentadoria, nos exatos termos do inciso IV, do art. 2o da Lei Complementar no 202, até que essa norma fosse suprimida pela Lei Complementar Estadual no 654 de fevereiro de 2020”.

Contudo, alegou que “após regular trâmite processual, tem-se que o Colendo Juízo de piso houve por bem indeferir o pedido de Tutela de Urgência deduzido na exordial – pleito esse em que se vindicava unicamente a suspensão da exigibilidade dos tributos aqui controvertidos”.

Requereu “sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pela Agravante, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda incidente sobre os Proventos de Aposentadoria do Agravante, de modo que não possa o Agravado exigir tais cifras do Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda”.

Juntou documentos, dentre eles, cópia do processo principal.

A liminar fora indeferida por esta magistrada.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta agravo de instrumento interposto por MARIONEY PEDROSO DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado “para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do tributo em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria do Autor, sem que possam os Réus exigir tais cifras do Autor nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda”.

A parte promovente agravou contra tal decisão liminar, em resumo, visando a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que sejam antecipados os efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre benefício previdenciário por ser portadora de doença grave.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que esta magistrada indeferiu o pedido liminar no presente agravo de instrumento e o fez com base na inexistência dos requisitos necessários, em especial, porque não se verifica a ocorrência de grave dano ou risco na demora, situação que não se alterou e deve ser confirmada.

Isso porque, no caso dos autos, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando suspender os descontos mensais de sua aposentadoria a título de imposto de renda, pois invoca normativa legal que autoriza a concessão de isenção em caso de doença grave, que sustenta possuir.

A despeito da insurgência da parte Agravante, entendo que o recurso deve ser desprovido por dois motivos principais: o primeiro por falta de risco da demora, uma vez que, conforme sustentou na inicial, se aposentou em 2015 e foi acometida pela doença em 2016, porém apenas em 2020 veio a promover a presente ação; o segundo por falta de decisão teratológica já que a magistrada de origem negou o pedido antecipatório sem antes ouvir a parte contrária, isso porque há contradições nos autos, em relação à doença e também por falta de indeferimento administrativo, conforme íntegra que cito:

Vistos, etc.

Indefere-se o pedido de liminar sem a oitiva da parte contrária haja vista que não consta dos autos o motivo do indeferimento. Na espécie verifica-se ainda que o atestado médico acostado refere-se a ocorrência de espondilite enquanto lei menciona espondiloartrose, sendo necessário a oitiva da parte adversa para o melhor esclarecimento dos fatos.

Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.o 1
[1]
, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais.

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se.

Portanto, a decisão poderá ser revista a qualquer tempo, pois em consulta aos autos não se verifica a prolação de sentença.

Ademais, diante da demora na propositura da ação não se verifica a ocorrência de grave dano ou risco na demora, já que a aposentadoria se deu em 2015, a doença fora constatada em 2016 e a ação somente fora proposta em 2020.

Com efeito, houve a devida fundamentação para o provisório indeferimento da medida, decisão que pode ser revista, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão combatida e, também, a liminar indeferida nestes autos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021